Tribunal: TJDFT
Processo: 0703128-52.2018.8.07.0012
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS. CIRUGIA DE MEIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO MÉDICO NÃO EVIDENCIADA. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA COM PRESUNÇÃO DE CULPA. CAUSAS EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE DEMONSTRADAS. DEVER DE INFORMAÇÃO DOS RISCOS CIRÚRGICOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. O fato de não constar no prontuário médico informações sobre possíveis riscos da cirurgia, não conduz à conclusão de que houve falha no dever de informar o paciente, principalmente quando os demais elementos de prova apontam que a informação pode ter sido dada de forma verbal.
2. O reconhecimento da responsabilidade civil por erro médico exige prova de conduta ilícita, resultado lesivo e relação de causalidade entre a conduta e o resultado, aliado ao aspecto anímico, demonstrado pela vontade consciente de o médico produzir o resultado (dolo), ou de culpa, consistente em imperícia, imprudência ou negligência.
3. Demonstrado por perícia técnica que o médico agiu de acordo com as normas técnicas pertinentes, afasta-se a pretensão de reparação por danos morais, materiais ou estéticos.
4. Apelação conhecida e não provida. Unânime.